Tribunal: STF
Processo: MS 20336
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-15
Data de publicação: 1982-09-15

Ementa:
Militar transferido "ex officio" para a reserva remunerada, por haver atingido a idade-limite para permanência no serviço ativo. Alegação de direito liquido e certo de ser incluído no quadro de acesso, com vista às promoções de 31/08/81. Impetração contra ato do exmo. senhor Presidente da República, que, não promovendo o impetrante, nenhuma ilegalidade cometeu, se não veio seu nome no respectivo quadro.
Mandado de segurança indeferido.